Tribunal: TJSP
Processo: 1000713-16.2021.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva fundada no art. 786 do Código Civil. Seguro de danos. Sentença de procedência. Satisfação do ônus da prova relativamente à danificação de aparelho em virtude de sobrecarga na rede. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, consoante art. 37, §6o, da CF/88 e art. 14 do CDC. Ausência de provas

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva fundada no art. 786 do Código Civil. Seguro de danos. Sentença de procedência. Satisfação do ônus da prova relativamente à danificação de aparelho em virtude de sobrecarga na rede. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, consoante art. 37, §6o, da CF/88 e art. 14 do CDC. Ausência de provas que excluem sua responsabilidade. Chuvas e descarga elétrica atmosférica que constituem fortuito interno. Risco-proveito. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.